Tribunal: STF
Processo: Súmula 612
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 612

Ao trabalhador rural não se aplicam, por analogia, os benefícios previstos na Lei nº 6367, de 19/10/76.

[{"tipo": "topico", "texto": "Promulgação daCF/1988e igualdade entre trabalhadores urbanos e rurais(...) II - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de reconhecer a equiparação entre trabalhadores urbanos e rurais para o recebimento de benefícios previdenciários, após a promulgação daConstituição Federal de 1988.[ARE 713.338 AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 26-2-2013,DJE46 de 11-3-2013.]Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. Previdenciário.Lei 6.367/1976. Auxílio Suplementar ao trabalhador rural. Benefício concedido após a promulgação daConstituição Federalde 1988. Distinção entre trabalhador rural e urbano. Inexistência. 1. Conquanto o infortúnio tenha ocorrido na vigência daEC-01/1969, há que se observar que o direito fora deferido ao rurícola na vigência daConstituição Federalde 1988, que não mais estabelece diferença entre o trabalhador urbano e rural.[RE 197.516 AgR, rel. min.Maurício Corrêa, 2ª T, j. 15-12-1998,DJde 16-4-1999.]"}]